Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709707-95.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: CARLOS GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Ao apelado, sobre os documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator